Tribunal: TJDFT
Processo: 0707181-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707181-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DJALMA PEREIRA SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por DJALMA PEREIRA SANTOS ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, que nos autos da ação de conhecimento n. 0701339-89.2025.8.07.0006, ajuizada em desfavor do DF e do IPREV/DF, indeferiu tutela de urgência cujo objeto era a concessão de isenção do imposto de renda retido na fonte sobre seus proventos de aposentadoria, nos seguintes termos: É o caso de indeferimento do pedido de tutela antecipada. Com efeito, o autor alega que é portador de cardiopatia grave, todavia, trouxe aos autos laudos de 2023, ingressando com a presente demanda somente em 2025, o que enfraquece, sobremaneira, o periculum in mora. Além disso, não postulou administrativamente a isenção junto ao Poder Público, o que, de um lado, não é requisito indispensável para a propositura da presente demanda, mas, de outro, impede uma manifestação administrativa prévia. Assim, necessária a oitiva dos réus, no crivo do contraditório e da ampla defesa, pois não se sabe se qual a resposta do Poder Público, se vai questionar o pedido formulado pelo autor ou simplesmente reconhecer o seu direito. Em face ao exposto, INDEFIRO pedido de tutela de urgência. 3. Citem-se os requeridos para apresentarem contestação, oportunidade em que deverão indicar, de maneira específica e fundamentada, as provas que pretendem produzir. Com as defesas, intime-se a parte autora para apresentar réplica, no prazo legal, também com eventual confirmação das provas requeridas na inicial. Após, venham os autos conclusos para julgamento antecipado de mérito ou decisão de organização/saneamento do processo. 4. DEFIRO pedido de gratuidade de justiça. Anote-se. Int. CONFIRO À DECISÃO FORÇA DE MANDADO. A parte Agravante alega, em suma, que: 1) a patologia é indiscutivelmente GRAVE, e obviamente faz com que o Agravante tenha que dispender consideráveis valores com medicamentos e tratamentos todos os meses; 2) os documentos carreados aos autos são suficientes para a comprovação da patologia e que a isenção ao pagamento de Imposto de Renda Pessoa Física é uma forma justa da Administração Pública conceder uma melhoria de vida ao Servidor que prestou um bom serviço ao Estado, e não o sacrificar com imposto que lhe acarreta prejuízo, diante do gasto demasiado com seu tratamento, sobretudo se considerar o direito que foi tolhido ante a falta do dever de informação da Administração Pública; Por fim, requer: a) a concessão dos benefícios da justiça gratuita, na forma do artigo 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal e artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil; b) que seja dada prioridade de tramitação no presente feito, em observância ao artigo 1.048, inciso I, do Código de Processo Civil e artigo 71 do Estatuto do Idoso; c) O provimento integral do presente recurso, mediante a reforma da decisão interlocutória que denegou a tutela de urgência e que sejam antecipados os efeitos da tutela recursal, com base no art. 300 c/c art. 1.019, I do CPC/2015, de modo que seja suspensa a exigibilidade dos tributos sobre os Proventos de Reforma percebidos pelo Agravante, de modo que não sejam realizadas as retenções mensais do Imposto de Renda; d) A intimação do Agravado para apresentar contrarrazões, caso queira, no prazo legal. e) Pede, ao final, seja julgado totalmente PROCEDENTE o recurso, confirmando a antecipação dos efeitos da tutela requerida, de modo que não sejam realizadas as retenções mensais do Imposto de Renda, sem que possa o Agravado exigir os valores reclamados do Agravante nem lhe impor penalidades pelo não recolhimento de tais valores até preferida decisão definitiva na ação número 0701339-89.2025.8.07.0006. Esta relatoria se manifestou nos seguintes termos (ID 69304300): Compulsando os autos, verifica-se que houve comunicação de interposição de agravo de instrumento na instância de origem, o que enseja a análise de eventual reconsideração da decisão que indeferiu a tutela de urgência pelo Juízo a quo. Ademais, o Agravante juntou aos autos documentação relevante ainda pendente de análise pelo Juízo a quo. Assim, eventual manifestação acerca da referida documentação por esta instância ad quem, ensejaria na supressão de instância por violação do duplo grau de jurisdição. Intime-se o Agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos eventual decisão do Juízo de origem acerca do requerimento de reconsideração. Comunique-se o Juízo de origem acerca do teor do presente decisório, bem como oficie-se para que apresente informações. Expedido ofício ao Juízo de origem, o qual, em resposta, informou que fora proferida decisão reconhecendo não haver mudança fática que alterasse o posicionamento anterior, sobretudo diante do reconhecimento pelo Distrito Federal de que o autor não é portador de moléstia grave, além de ausência de novo requerimento de tutela, de modo que não foi exercido o Juízo de retratação (ID 69668923). DECIDO. O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Sem preparo, vez que deferida a gratuidade de justiça (ID 225154449, processo de referência). A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos Arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Novo Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, das alegações formuladas pelo Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, não verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados. A Lei n.o 7.713/1988, que regulamenta o Imposto de Renda Pessoa Física, estabelece que: Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: (...) XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna,cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (...). A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende ser desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento oficial da isenção do imposto de renda, à luz da Súmula n. 598, contudo, ressalta que é necessário que o magistrado identifique a presença de elementos probatórios suficientes. Confira-se: É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova. A jurisprudência da 3a Turma Cível segue na mesma linha de entendimento: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA DOENÇA QUE ACOMETE A PARTE AUTORA APTA A GARANTIR LIMINARMENTE A ISENÇÃO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A Súmula 598 do STJ prevê ser desnecessário laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda na hipótese de o magistrado entender suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova. 2. Ausentes nos autos elementos de convicção suficientes para comprovar a doença que acomete a parte autora para fins de concessão liminar de isenção do IRPF, deve-se aguardar a instrução probatória. 3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 1278612, 07067536220208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 10/9/2020.) Na presente hipótese, o Agravante alega ser portador de cardiopatia grave - IAM + 3 Pontes de Safena, sendo portador dos seguintes quadros clínicos: infarto agudo do miocárdio (IAM) (CID I21), hipertensão arterial sistêmica (CID I10), arritmia cardíaca (CID I49), alterações metabólicas (CID E88), bem como apresenta registros de prótese vascular associada (CID Z95); e requer, com base na supramencionada lei, a declaração de seu direito à isenção de recolhimento de imposto sobre seus proventos de aposentadoria. Em amparo ao seu pedido, junta relatório médico de 2023 (ID 69255183), e eletrocardiograma (ID 69255184). Por outro lado, junta laudo médico pericial no 377/2024, elaborado por órgão oficial distrital, no qual há denegação do pedido de isenção de IRPF por não haver comprovação de que é portador de cardiopatia grave (ID 6925518). Nesse contexto, identifico insuficiente demonstração acerca da existência da doença descrita em lei, ou seja, a cardiopatia grave. Isso porque embora o laudo médico particular apresentado descreva que o diagnóstico do paciente como de “cardiopatia grave”, há perícia médica oficial indicando não ser portador de doença grave. Sabe-se que não é toda cardiopatia que enseja a isenção de imposto de renda. É considerada cardiopatia grave aquela que acarreta o total e definitivo impedimento das condições laborativas. Desse modo, à míngua de outros elementos probatórios, como a descrição de um quadro de significativa piora da paciente ao longo dos anos, faz-se necessária a produção de prova pericial para a verificação do enquadramento ou não da servidora na hipótese legal. Destaco julgado deste Tribunal no mesmo sentido: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS PROVENTOS DA APOSENTADORIA. CARDIOPATIA GRAVE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos da Súmula 598 do STJ, "é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova". 2. Tendo o magistrado de origem entendido pela necessidade de realização de prova pericial, considerando a inexistência de risco de ineficácia do provimento final e não estando presente a urgência necessária para o deferimento da medida, mantém-se a decisão que indeferiu a antecipação de tutela. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1604280, 07344208620218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 5/9/2022.) Por tais razões, concluo que a controvérsia necessita de dilação probatória. No momento, a prova juntada aos autos não se mostra suficiente para autorizar a concessão de tutela de urgência de natureza satisfativa, notadamente quando irá representar dano irreparável para os cofres públicos. Assim, não antevejo, neste momento processual, a probabilidade do direito. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo Art. 300 do CPC, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Comunique-se o Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do Novo Código de Processo Civil. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de março de 2025 10:40:37. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador